Tribunal: TJMT
Processo: 1027922-45.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027922-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ATILIO MAGRINI NETO - CNPJ: 14.145.004/0001-72 (AGRAVADO), ANDERSON YUKIO YAMADA - CPF: 022.777.241-57 (ADVOGADO), ATILIO MAGRINI NETO - CPF: 162.656.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO ORIUNDO DE MULTA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA PARA FIXAÇÃO DO VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. LIMITAÇÃO DA EXIGIBILIDADE. NULIDADE PARCIAL DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade parcial da CDA nº 2021446909 para limitar a exigibilidade do crédito tributário ao valor mínimo legal, conforme o Decreto Federal nº 6.514/2008.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de controle jurisdicional, por exceção de pré-executividade, da validade da CDA oriunda de multa ambiental sem motivação específica para fixação acima do mínimo legal; (ii) a alegada necessidade de dilação probatória para análise da dosimetria da sanção; (iii) eventual cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova; e (iv) possível violação ao princípio da separação dos poderes diante da redução judicial da multa ao patamar mínimo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de motivação específica para aplicação de multa acima do mínimo legal compromete a certeza e liquidez da CDA, autorizando o controle judicial por meio de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do STJ.

4.

O vício formal é constatável a partir dos próprios documentos administrativos e não demanda dilação probatória, tampouco caracteriza incursão indevida no mérito administrativo.

5. A Administração está vinculada aos princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação, cuja inobservância invalida parcialmente o ato sancionador.

6. A ausência de justificativas técnicas ou jurídicas para a fixação da multa acima do mínimo legal, nos termos do art. 12, § 2º, da Instrução Normativa IBAMA nº 10/2012, impõe a limitação da exigibilidade ao menor valor previsto em lei.

7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial restringe-se à análise da legalidade formal do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de motivação específica para fixação de multa ambiental em valor superior ao mínimo legal compromete a certeza e liquidez da CDA, autorizando sua parcial nulidade por meio de exceção de pré-executividade, quando constatável o vício pelos elementos dos próprios documentos administrativos. 2. O controle judicial da legalidade do título executivo não configura invasão ao mérito administrativo, tampouco afronta ao princípio da separação dos poderes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 314659380), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1029930-37.2023.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por Atílio Magrini Neto, ora agravado, reconhecendo a nulidade parcial da CDA nº 2021446909, limitando a exigibilidade do crédito tributário aos valores mínimos legais previstos nos artigos 64, 66 e 80 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a inadequação da via eleita, sustentando que a análise da motivação da dosimetria exigiria dilação probatória; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa, pois teria sido vedada a produção de provas aptas a demonstrar a legalidade da multa; (iii) que o ato administrativo está amparado em presunção de legalidade, e a fixação da multa dentro dos limites legais da discricionariedade administrativa, insuscetível de controle jurisdicional; e (iv) que o magistrado violou o princípio da separação dos poderes ao fixar ele próprio o valor da penalidade, reduzindo-a ao patamar mínimo.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 329359376), defendendo a manutenção da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 314437865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 314659380), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1029930-37.2023.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por Atílio Magrini Neto, ora agravado, reconhecendo a nulidade parcial da CDA nº 2021446909, limitando a exigibilidade do crédito tributário aos valores mínimos legais previstos nos artigos 64, 66 e 80 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de controle jurisdicional, por meio de exceção de pré-executividade, da validade de Certidão de Dívida Ativa originada de sanção administrativa ambiental, quando ausente motivação específica para a fixação do valor da multa acima do patamar mínimo legal. Discute-se, ainda, se tal controle implica indevida incursão no mérito administrativo, com violação ao princípio da separação dos poderes, e se o vício apontado compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo fiscal.

A irresignação do agravante não merece prosperar.

Inicialmente, não assiste razão ao agravante quanto à alegada inadequação da exceção de pré-executividade para o controle do vício apontado.

Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a via excepcional para discussão de matérias de ordem pública, desde que demonstradas por prova pré-constituída, como é o caso da ausência de motivação do ato sancionador, verificada nos próprios documentos administrativos que instruem a CDA.

Neste cenário, não se exige dilação probatória, tampouco reexame do mérito administrativo, bastando a verificação do vício formal mediante a leitura dos autos de infração, relatórios técnicos e decisão da autoridade julgadora, que — no caso concreto — não apresentaram qualquer justificativa para a fixação de valores acima do mínimo legal previsto em lei.

Logo, não há que se cogitar em cerceamento de defesa, porquanto a oportunidade de produção probatória inexiste no âmbito da execução fiscal, cuja cognição é sumária e restrita à análise da exigibilidade do título.

Outrossim, como é cediço, a aplicação de sanções pecuniárias pela Administração Pública está sujeita aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e motivação, cuja inobservância contamina a validade do ato administrativo sancionador, ensejando seu controle pelo Poder Judiciário.

A Instrução Normativa IBAMA nº 10/2012, vigente à época dos fatos, ao disciplinar a aplicação de multas ambientais, estabelece em seu artigo 12, §2º:

“Para indicação ou consolidação da multa acima do limite mínimo deverá haver motivação no auto de infração, relatório de fiscalização ou na decisão da autoridade julgadora.”

No presente caso, conforme já bem delimitado pelo juízo singular e reafirmado na decisão agravada, não há nos autos qualquer fundamentação técnica ou jurídica que justifique a fixação das multas nos valores superiores ao mínimo legal. Nem o auto de infração, nem o relatório técnico, tampouco a decisão administrativa apontaram elementos individualizados como: gravidade do dano, reincidência, capacidade econômica do infrator ou circunstâncias agravantes específicas.

Essa ausência de fundamentação torna inexigível a parcela do crédito tributário que excede o mínimo legal, pois compromete a certeza e liquidez da CDA, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE MULTA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE VALOR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de anulação do Auto de Infração Ambiental nº 159483, no valor de R$ 100.000,00, lavrado em razão de desvio de curso d'água sem autorização do órgão competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Auto de Infração é nulo em sua integralidade; e (ii) se a ausência de motivação para fixação da multa em valor superior ao mínimo legal implica na invalidade apenas do quantum estabelecido.

III. Razões de decidir

3. O Auto de Infração é válido quanto ao reconhecimento da infração ambiental, pois não há prova que infirme a ocorrência dos fatos descritos, prevalecendo a presunção de veracidade dos atos administrativos.

4. A fixação de multa em valor superior ao mínimo legal exige motivação específica, com demonstração dos parâmetros utilizados, conforme art. 12 da IN 10/2012 do IBAMA e princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A ausência de fundamentação para aplicação da multa em valor 200 vezes superior ao mínimo legal implica apenas na nulidade do quantum fixado, não do Auto de Infração em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de motivação para fixação de multa ambiental em valor superior ao mínimo legal implica apenas na nulidade do quantum estabelecido
, não do Auto de Infração em sua integralidade.
2. Na ausência de motivação específica, a multa deve ser reduzida ao valor mínimo previsto na legislação
."

(N.U 1005652-77.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Por fim, importa consignar que o controle exercido pelo Judiciário no caso concreto não invade o mérito administrativo, tampouco viola a separação de poderes. A atuação judicial cinge-se à análise da legalidade formal do título executivo, vedada sua cobrança quando lastrada em ato viciado por ausência.

O provimento jurisdicional limitou-se a excluir a parte eivada de nulidade, mantendo-se hígida a imputação da infração ambiental. Assim, a fixação do valor mínimo legal decorre da ausência de justificativa válida e da impossibilidade de exigência de crédito não motivado, e não de uma reavaliação judicial do mérito sancionador.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício na decisão monocrática apta a infirmar o entendimento adotado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025